Tribunal: STF
Processo: CJ 6316
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-10
Data de publicação: 1981-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA DE EMPRESAS VISANDO OBTER A
ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO, QUE FOI
ADMITIDA A REGISTRO E ARQUIVAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO
TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART-142, IN FINE; CLT, ARTS. 623, PARAGRAFO
ÚNICO, 625, 678, I, E 614. CONVENÇÃO HOMOLOGADA PELO TRT.
PREPONDERANCIA DA QUESTÃO CONCERNENTE A VALIDADE DA CONVENÇÃO
COLETIVA, EM CONFRONTO COM SEU REGISTRO E ARQUIVAMENTO EM ÓRGÃO DO
PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA
APRECIAR O MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO CABENDO, DESDE LOGO, NO
JULGAMENTO DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, DETERMINAR O DESDOBRAMENTO DO
PEDIDO INICIAL, DE TAL MANEIRA QUE SE RESTRINJA A IMPETRAÇÃO,
APENAS, AO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, QUANTO AO EXAME DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA IMPUGNADA DA CONVENÇÃO COLETIVA. O
CANCELAMENTO DO REGISTRO NA DRT E MERA CONSEQUENCIA DA DECISÃO
TRABALHISTA QUE, PORVENTURA, ANULE A CLÁUSULA ATACADA. CONFLITO
CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SUSCITANTE.